Tribunal: TJSP
Processo: 2202589-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1999 a 2001. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e impugnação à penhora opostas pelos executados Oswaldo Soler Júnior, Marcelo Antônio Fuster Soler e Maria Christina Fuster Soler Bernardo. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ilegitimidade passiva. Caso concreto em que a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução foi definida em

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1999 a 2001. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e impugnação à penhora opostas pelos executados Oswaldo Soler Júnior, Marcelo Antônio Fuster Soler e Maria Christina Fuster Soler Bernardo. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ilegitimidade passiva. Caso concreto em que a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução foi definida em ação de habilitação proposta pelo município contra eles, com sentença transitada em julgado. Existência de coisa julgada verificada. Impossibilidade de reforma do decidido em sentença em sede de agravo de instrumento.

Impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados. Ônus que competia ao agravante e do qual não se desincumbiu.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202589-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante MARCELO
ANTONIO FUSTER SOLER, é agravado MUNICÍPIO DE JALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202589-83.2019.8.26.0000 -Voto no 17378
2
Voto n. 17378
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2202589-83.2019.8.26.0000
Comarca:
Jales
Agravante:
Marcelo Antônio Fuster Soler
Agravado:
Município de Jales
Interessados:Osvaldo Soler Junior e Maria Cristina Fuster Soler Bernardo
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1999 a 2001. Decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade e impugnação à
penhora opostas pelos executados Oswaldo Soler Júnior,
Marcelo Antônio Fuster Soler e Maria Christina Fuster Soler
Bernardo. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Ilegitimidade passiva. Caso concreto em que a inclusão dos
herdeiros no polo passivo da execução foi definida em ação de
habilitação proposta pelo município contra eles, com sentença
transitada em julgado. Existência de coisa julgada verificada.
Impossibilidade de reforma do decidido em sentença em sede
de agravo de instrumento.
Impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ausência de
comprovação
da
natureza
impenhorável
dos
valores
bloqueados. Ônus que competia ao agravante e do qual não se
desincumbiu.
Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo
Antônio Fuster Soler em face da r. decisão copiada às p. 63/65 que, nos autos da
Ação de Execução fiscal n. 0006495-77.2002.8.26.0297, rejeitou exceção de pré-
executividade e impugnação à penhora opostas pelo agravante e pelos interessados. A
referida decisão fundamentou a rejeição nos seguintes pontos:
I) a alegação demanda dilação probatória, inviável em sede de
impugnação à penhora;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202589-83.2019.8.26.0000 -Voto no 17378
3
II) não foram apresentadas provas de que os valores bloqueados
sejam impenhoráveis, nem que superem o quinhão da herança a que tem direito os
herdeiros.
III) não há que se falar, neste momento, em ilegitimidade passiva
dos herdeiros, tendo em vista que a mesma foi reconhecida em sentença de habilitação,
transitada em julgado em 27/06/2011.
Alega a parte agravante, em síntese, que (I) a ilegitimidade passiva é
matéria de ordem pública, podendo ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição;
(II) os herdeiros são parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, vez que o
inventário do executado se encontra em tramitação, sendo parte legítima tão somente o
espólio do falecido; (III) era ônus da agravada proceder a busca pela ação de inventário,
assim como dispunha o MM. Juízo de meios próprios capazes de localizar tal ação de
inventário, não tendo sido realizada tal busca por descuido, e não podendo o agravante
agora receber tal ônus; (IV) os valores bloqueados são impenhoráveis, vez que, neste
momento, não é possível analisar se tais valores são superiores aos quinhões
hereditários de cada um dos herdeiros, bem como são necessários para a subsistência
dos executados. Requer a reforma da r. decisão recorrida, para que se reconheça a
ilegitimidade passiva dos executados, prosseguindo-se a execução, tão somente contra
o espólio do executado original, bem como sejam liberados os valores penhorados (p.
01/16).
O município apresentou contraminuta de p. 270/274, em que
alega, em síntese, que: (I) as matérias alegadas demandam dilação probatória, de forma
que deveriam ser alegadas em sede de embargos à execução; (II) a ilegitimidade passiva
dos herdeiros está afastada em razão de sentença proferida nos autos de ação de
habilitação já transitada em julgado. Requer que seja negado provimento ao recurso,
com a manutenção da decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202589-83.2019.8.26.0000 -Voto no 17378
4
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado (p. 86/87 e 265/267), não
comporta provimento.
I) da ilegitimidade passiva.
Compulsando os autos, verifica-se que a questão referente a
inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução foi objeto de ação de habilitação
proposta em face do ora agravante e dos interessados.
O referido processo tramitou perante a 2a Vara Cível do Foro de
Jales pelo no 0009863-16.2010.8.26.0297, apenso à execução fiscal de origem.
Na sentença proferida no referido processo constou que:
“Todos os requeridos foram citados (fls. 23 e 50), mas somente Oswaldo
Soler Júnior e Maria Christina Fuster Soler Bernardo apresentaram
contestação, refutando todas as alegações contidas na petição inicial (fls.
15/17)
(...)
Com isso, os requeridos devem, portanto, sucederem o falecido na
relação processual, por força do disposto no art. 1.829, I, do Código Civil,
c/c os arts. 43 e 1.055 do Código de Processo Civil.
Ante o acima exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com
fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTE o presente pedido e, em conseqüência, declaro os
requeridos MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER, OSVALDO
SOLER
JUNIOR
e
MARIA
CHRISTINA
FUSTER
SOLER
BERNARDO, habilitados como sucessores do falecido OSVALDO
SOLER, na condição de executados na ação de execução fiscal movida
pelo FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE JALES - proc. no 246/2002
- apenso.
A referida sentença foi proferida em 17/05/2011, não havendo
notícia de interposição de recurso.
Assim sendo, tendo a legitimidade dos herdeiros do
executado original para figurarem no polo passivo da execução fiscal de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202589-83.2019.8.26.0000 -Voto no 17378
5
sido reconhecida por meio de sentença proferida e sobre a qual se operou a
coisa julgada, incabível a alegação, neste momento, de serem os mesmo partes
ilegítimas para figurarem no polo passivo da execução.
II) da impenhorabilidade dos valores bloqueados.
Conquanto o art. 10 da Lei n. 6.830/80 expressamente preveja que
todo e qualquer bem do executado pode ser objeto de penhora, para a garantia do
débito fiscal existente, o faz com a ressalva daqueles bens “que a lei declare absolutamente
impenhoráveis”.
O art. 833 do Código de Processo Civil/2015, por sua vez,
encarregou-se de prescrever quais os bens devem ser considerados absolutamente
impenhoráveis, estando o objeto da insurgência dos agravantes previsto no inciso IV
do artigo referido:
Art. 833. São impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à
execução;
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a
residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem
as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado,
salvo se de elevado valor;
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o ;
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos
ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do
executado;
VI - o seguro de vida;
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas
forem penhoradas;
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família;
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202589-83.2019.8.26.0000 -Voto no 17378
6
(quarenta) salários-mínimos;
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido
político, nos termos da lei;
XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob
regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.
A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar tem lastro no
princípio da dignidade humana e no mínimo existencial, os quais se caracterizam como
um dos fundamentos da República e se sobrepõem às leis infraconstitucionais.
No caso concreto, contudo, não foi trazido aos autos qualquer
documento apto a comprovar que os valores bloqueados (indicados a p. 83) se
enquadram em qualquer das hipóteses indicadas. Há apenas a indicação genérica, na
petição inicial, de que os mesmos são necessários à subsistência dos executados, sem a
juntada de qualquer documento apto a comprovar o alegado.
Dessa forma, cabia aos executados comprovarem a
impenhorabilidade dos valores bloqueados, ônus com o qual não se
desincumbiram.
Por fim, quanto à alegação de que os valores podem vir a ser
superiores aos respectivos quinhões da herança, vez que ainda não se ocorrida a
partilha, há que se reconhecer que a matéria depende de dilação probatória,
incompatível com a via eleita da impugnação à penhora.
Ademais, a própria sentença proferida nos autos da ação de
habilitação no 0009863-16.2010.8.26.0297 assim fez constar (p. 79):
“No mais, eventuais encargos superiores ao quinhão da herança de cada
herdeiro, deverá ser por eles comprovado oportunamente no processo
principal.”
Assim sendo, ausente a comprovação, de plano, de que o valor da
dívida ora executada supera o quinhão hereditário dos herdeiros, inviável a análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202589-83.2019.8.26.0000 -Voto no 17378
7
questão no presente Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que apreciou
petição de impugnação à penhora, restando prejudicada a análise.
Destarte, mais não é preciso dizer e, ausentes motivos para
sua reforma, deve ser mantida a r. decisão recorrida.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)